Tribunal: TJDFT
Processo: 0004133-50.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/1993. CRECHE. PEDIDO DE VAGA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. TESE VINCULANTE DO STJ (1.058). SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (Art. 485, I, do CPC), considerando que o pedido de matrícula em creche próxima à residência ou trabalho da genitora extrapola os limites objetivos da demanda coletiva exequenda. 1.1. Nesta sede, a autora se insurge contra o indeferimento da inicial aduzindo que o pedido se trata de uma garantia constitucional, devendo o Estado fornecer vaga em creche próximo ao seu trabalho ou de sua residência. 1.2. Em contrarrazões, o Distrito Federal suscita preliminar de incompetência da Vara de Fazenda Pública do DF para o processamento e julgamento da presente ação, aponta falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Da preliminar de incompetência – acolhida. 2.1. Convêm destacar que esta Corte de Justiça vinha fixando a competência do juízo fazendário para os casos de ação de obrigação de fazer consistente em matrícula em creche pública, notadamente quando não demonstrado a situação de vulnerabilidade dos menores a ensejar a competência do juízo especial da Infância e Juventude. 2.2. Prevalecia o entendimento de que, não sendo demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 148 do ECA (Lei 8.069 de 1990), a competência da Vara da Infância dependeria da comprovação da situação de risco ou vulnerabilidade para a menor.
3. No entanto, com o advento da tese vinculante do STJ quando do recurso repetitivo (Tese n. 1058), afetado em 03 de agosto de 2020, e julgado em 10 de fevereiro de 2021 (publicado em 29 de março de 2021), a colenda corte firmou o seguinte entendimento: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." 3.1. O presente caso amolda-se em sua inteireza à tese acima exposta, não se verificando qualquer diferencial jurídico apto a causar distinguishing em face ao paradigma ofertado acima. 3.2. Apesar de a presente ação ter sido ajuizada em momento anterior à formulação da tese supra (02 de abril de 2019), a pretensão deduzida no presente processo exige alteração de competência absoluta, o que é suficiente para flexibilizar o princípio da perpetuatio jurisdiciones. 3.7. Vale ressaltar que a questão relativa ao estado de vulnerabilidade e situação de risco, fundamento para afastar a competência do Juízo da Infância e Juventude, foi expressamente abarcado pelo verbete da mencionada tese, a qual ressaltou que: “Em conclusão, a interpretação dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90 impõe o reconhecimento da competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude, em detrimento da Vara da Fazenda Pública, para processar e julgar causas envolvendo matrícula de crianças e adolescentes em creches ou escolas, independentemente de os menores se encontrarem em situação de risco ou abandono, tal como previsto no art. 98 da referida Lei 8.069/90”.
4. Desta feita, a partir do julgamento da respectiva tese vinculante, esta Corte de Justiça tem amoldado seus votos à imposição determinada, devendo a sentença ser cassada para que os autos tenham curso regular perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude. 4.1. Precedente: “O Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.845.781/MS (Tema 1.058), sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a competência absoluta das Varas da Infância e Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas. Na oportunidade, restou firmada a seguinte tese: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.” (07114300420218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, PJe: 21/7/2021).
5. Preliminar acolhida. Sentença cassada.